Tribunal: TJDFT
Processo: 0736843-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, que julgou procedentes os pedidos inicias para determinar que o Requerido proceda à internação do Requerente em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades e julgou improcedente o pedido de condenação do Recorrido a arcar com custos de internação em hospital de rede particular, sendo a insurgência da Recorrente em relação a esta última parte da sentença.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Foram deferidos ao Recorrente os benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id53874062).
3. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
4. No caso em apreço, as razões do recurso encontram-se absolutamente dissociadas do processo, havendo evidente equívoco da parte Recorrente, pois as razões do Recurso Inominado são relativas a outro processo. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, esse não deve ser admitido.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade resta suspensa, na forma prevista pelo art. 98,§ 3o, do C.P.C, em razão da concessão em seu favor dos benefícios da gratuidade de justiça.